Tribunal: STF
Processo: ARE 1592773
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Rubens do Amaral, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. DELIMITAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903/81. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. RMS 25841/DF. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta por JOSE RUBENS DO AMARAL objetivando a reforma da sentença que, acolhendo a impugnação apresentada pela UNIÃO, extinguiu a execução individual de título executivo judicial formado na Ação Ordinária nº 0006306-43.2016.4.01.3400, entendendo pela imprescindibilidade de aposentadoria ou cumprimento dos requisitos na vigência da Lei nº 6.903/1981. 2. A Ação Ordinária nº 0006306-43.2016.4.01.3400 foi proposta com o objetivo de “cobrar as perdas financeiras sofridas pelos associados da Autora no período pretérito ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555”, como delineado na petição inicial daqueles autos. 3. O Mandado de Segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, proposto pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA. O pedido constante da petição inicial consistia na concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo dos associados cuja aposentadoria fosse regida pela Lei nº 6.903/81 ou que tivessem preenchido as condições para inativação na sua vigência, bem como as pensionistas com proventos decorrentes da citada Lei. 4. Conforme já decidiu esta 5ª Turma Especializada o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 25.841 DF, reconheceu o direito dos associados da Impetrante, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81 à parcela em destaque, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo TRF2, AI nº 5012126-33.2022.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, julgado em 20/09/2023). 5. A sentença na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos foi proferida de forma genérica, fazendo-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento de sentença, o preenchimento dos requisitos. Deste modo, o fato da parte exequente constar ou não de listagem apresentada na petição inicial é indiferente. 6. Apelação improvida. Honorários incidentes sobre a parcela do valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.” (Apelação Cível nº 5089936-10.2022.4.02.5101, 5ª Turma Especializada do TRF-2, Relator Desembargador Federal Alcides Martins, j. 23.1.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República. Alega que “a rediscussão do mérito na ação coletiva em sede de ação de cumprimento de sentença, sem a presença da associação autora, faz do inciso XXI do art. 5º da Carta Magna, letra morta, posto que a legitimidade do associado é tema próprio do processo de conhecimento”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Cuida-se de apelação interposta por JOSE RUBENS DO AMARAL objetivando a reforma da sentença (Evento 18 do 1º grau), que, acolhendo a impugnação apresentada pela UNIÃO, extinguiu a execução individual de título executivo judicial formado na Ação Ordinária nº 0006306-43.2016.4.01.3400, entendendo pela imprescindibilidade de aposentadoria ou cumprimento dos requisitos na vigência da Lei nº 6.903/1981.
A Ação Ordinária nº 0006306-43.2016.4.01.3400 foi proposta com o objetivo de “cobrar as perdas financeiras sofridas pelos associados da Autora no período pretérito ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555”, como delineado na petição inicial daqueles autos.
O Mandado de Segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, proposto pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA. O pedido constante da petição inicial consistia na concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo dos associados cuja aposentadoria fosse regida pela Lei nº 6.903/81 ou que tivessem preenchido as condições para inativação na sua vigência, bem como as pensionistas com proventos decorrentes da citada Lei. Transcrevo:
[...]
A ação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 25.841 DF, que reconheceu que a “parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade”. Transcrevo:
Conforme já analisou esta 5ª Turma Especializada o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 25.841 DF, reconheceu o direito dos associados da Impetrante, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81 à parcela em destaque, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo.
Com efeito, a menção ao direito dos classistas da ativa por aquele Tribunal consistiu em parte das razões de decidir e não como provimento do pedido formulado na ação.
Ademais, a sentença na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos foi proferida de forma genérica, fazendo-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento de sentença, o preenchimento dos requisitos. Deste modo, o fato da parte exequente constar ou não de listagem apresentada na petição inicial é indiferente.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com orientação firmada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que o direito perseguido pelos recorrentes se estende apenas aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81, e seus pensionistas, sendo incabível a extensão do referido julgado aos juízes classistas em atividade à época.
Ademais, constata-se que, para dissentir das conclusões a que chagaram as instâncias ordinárias seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“DIREITO COLETIVA. PROCESSUAL EXECUÇÃO CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS IMPOSSIBILIDADE. E PROVAS. PRECEDENTES. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente